Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750628-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BRITO RIOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRALLTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão desta relatoria (ID 66801198) que deferiu a tutela antecipada recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga proferida no cumprimento de sentença ajuizado por CARLOS EDUARDO BRITO RIOS. Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator